Tribunal: TJDFT
Processo: 0753206-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA DENEGADA.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade da paciente, mormente em virtude de reincidência específica, que ostenta quatro condenações anteriores por fatos de mesma natureza, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando se trata de paciente reincidente específico e já agraciado com tal benesse anteriormente.
3. Somente configura-se o excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica na hipótese em tela.
4. Ordem admitida e denegada.